Tribunal: STF
Processo: AI 657756
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   CARIMBO DO PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A
   ciência inequívoca da tempestividade do recurso extraordinário é
   extraída do confronto entre a data estampada no protocolo do
   Tribunal de origem e a da publicação do acórdão recorrido.
   Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.